Tribunal: STF
Processo: ARE 1232453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, p. 42):
    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1°, DO CP). FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. PROPRIETÁRIO DE OFICINA DE LATARIA E PINTURA DE AUTOMÓVEIS. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE CIÊNCIA DO DENUNCIADO SOBRE A PROVENIÊNCIA DO BEM. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE, FACE A ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA NA FORMA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE TOCANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 63).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 13-29), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI e LV; e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente por ausência de elementos aptos a embasar o decreto condenatório.
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso ao aplicar os temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, com base no enunciado da Súmula 284/STF (eDOC 4, p. 66-68).
    É o relatório. Decido.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte. 
    No mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral da matéria.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente